Tribunal: TJBA
Processo: 8004040-74.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004040-74.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

Advogado(s)
:
JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA

APELADO: COL.F CENTRO DE OPTOMETRIA DE LAURO DE FREITAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRIA. DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. ADPF 131/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES SOMENTE AOS BACHARÉIS EM OPTOMETRIA COM CURSO SUPERIOR RECONHECIDO PELO MEC. APELADO SEM COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. INCIDÊNCIA DAS RESTRIÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NOSOLÓGICOS, PRESCRIÇÃO DE LENTES E EXAMES OCULARES. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO À CLÍNICA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

1.

Não comprovada a habilitação acadêmica pelo apelado individual, subsistem integralmente as restrições legais ao exercício da atividade.

2.

O diagnóstico nosológico e a prescrição de lentes corretivas constituem atos privativos de médicos, nos termos da Lei nº 12.842/2013.

3.

A ADPF 131/DF modulou efeitos para reconhecer que as restrições constantes dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas graduados em curso superior reconhecido pelo MEC.

4.

Improcedência mantida em relação à clínica, por ausência de comprovação de corresponsabilidade.

5.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8004040-74.2021.8.05.0150
, sendo Apelante
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

e
a
pelado
s

LAUDEMIRO DA SILVA MOREIRA e COL. F CENTRO DE OPTOMETRIA DE LAURO DE FREITAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA